Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. Vício inexistente. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
1.1. A embargante aponta suposto vício de omissão, sob o argumento de que o Acórdão deixou de analisar a aplicação da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da COVID-19. Aduz que referida norma acrescenta 4 meses e 20 dias ao prazo prescricional. Requer o acolhimento dos aclaratórios para afastar a omissão relativa à aplicação da Lei no 14.010/2020, com efeitos infringentes quanto à inocorrência do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a tese arguida foi apresentada anteriormente; (ii) superada a premissa, verificar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Inovação recursal. Com relação à suspensão do prazo prescricional, embora o tema não tenha sido arguido anteriormente, trata-se de matéria ordem pública. Por outro lado, desnecessária qualquer análise sobre a aplicação da norma, tendo em vista que a demanda se refere à cobrança de verba reconhecida pela Administração Pública em 18/2/2020 (Acerto de Exoneração de Cargo em Comissão), ou seja, sob o manto do Direito Público.
4.1. Portanto, inaplicável a Lei no 14.010/2020, que regula exclusivamente relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (art. 1o).
5. Não se verifica omissão no Acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela recorrente em sede dos embargos de declaração não foi consignada no Recurso Inominado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.010/2020, art. 1o.